Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-03.2022.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento do recurso condicionado à existência de vícios previstos no art. 1022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia. Embargos de declaração rejeitados